Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA EM TELEVISÃO E SITE. LIBERDADE DE IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação por danos morais resultantes de veiculação de notícia em meio televisivo e em jornais. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Liberdade de imprensa (art. 220 da CF). Vige em nosso direito a garantia da liberdade de imprensa, assim exposto na Constituição: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.”. Reportagem jornalística que não apresenta violação a honra objetiva, reputação, integridade psíquica ou outro direito da personalidade, bem como que não contém conteúdo inverídico mas apenas informativo, não é causadora de indenização por danos morais. As matérias apresentadas dizem respeito à substituição de médicos indicados para composição de sindicância, diante de acusações de existência de erros médicos ocorridos em hospitais públicos, as quais ensejaram a propositura de ações judiciais em face do Distrito Federal e da autora.
3 – Responsabilidade civil. Notícias falsas não caracterizadas. Note-se que foram propostas três ações judiciais em face do DF e da autora, sendo que em uma a autora foi excluída do polo por ilegitimidade passiva (art. 37, §6o da CF – ID. 16523953), em outra houve a desistência da parte com relação a autora e na terceira ela foi inocentada. As notícias veiculadas não informam que a autora foi condenada em processos judiciais, apenas se utilizam de termos impróprios para aqueles que não são profissionais do direito ao dizerem que a autora “respondeu a processos judiciais” ou “foi acusada de negligência em pelo menos três ocasiões”. Cumpre ressaltar que as reportagens não deixaram de informar que quem foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais foi o Distrito Federal. Inclusive, em uma das reportagens é afirmado que a autora não foi condenada nas ações por ter o poder judiciário entendido que a responsabilidade da conduta da servidora é do GDF (ID. 16523956 – pág. 5). Tais afirmações, no contexto jornalístico informativo, não refletem violação à honra subjetiva, de forma que não se vislumbra, nos fatos em causa, violação a direitos da personalidade, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

L